Tribunal: TJMT
Processo: 1008968-29.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista a petição da empresa Inova Agro Ltda, nos autos do recurso de agravo de instrumento, requerendo que seja julgado prejudicado o recurso, pois deixou de existir qualquer resistência da parte adversa, ora agravada. (Id. 58212983).
Determino ao agravante, Estado de Mato Grosso, que se manifeste a respeito da petição, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cuiabá, 24 de setembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado